Tribunal: TJSP
Processo: 1500689-23.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão cocaína – Insurgência dos réus – Preliminar: Alegação de infringência ao disposto no art. 212 CPP – Matéria preliminar que se confunde com o mérito, de modo que a análise será realizada em conjunto - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão cocaína – Insurgência dos réus – Preliminar: Alegação de infringência ao disposto no art. 212 CPP – Matéria preliminar que se confunde com o mérito, de modo que a análise será realizada em conjunto - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório - Dicção do disposto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 LA – Não cabimento – Dosimetria. Richard: redutor fixado no patamar mínimo (1/6), considerando que a disseminação das drogas vem aumentando a violência na comarca de Cruzeiro - Respeitado o entendimento do d. sentenciante, verifica-se que o réu é primário e ostenta bons antecedentes (fls. 141). Não há comprovação de que ele esteja envolvido com atividades criminosas ou que integre organização nessa natureza – Além do mais, o aumento da violência na cidade não justifica a modulação do redutor, o qual deve incidir em grau máximo (2/3) – Regime fechado alterado para o aberto – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções – Dosimetria do acusado Reinaldo fixada corretamente – Recurso dos réus provido em parte para aplicar o redutor em grau máximo, redimensionando-se, assim, o quantum da reprimenda de Richard (01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no mínimo legal), substituir sua pena corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, a critério do juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva. Mantida, no mais, a r. sentença.